Tribunal: STJ
Processo: 0468939-70.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 967264 - SP (2024/0468939-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO RENATO LÚCIO MARCELINO - SP121583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
OFENSA
HABEAS CORPUS.
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
. AGRAVO IMPROVIDO.
MODUS OPERANDI
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
no qual se
habeas corpus,
alegava constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
2. O agravante argumenta que a vítima declarou não se sentir ameaçada e que reatou o
relacionamento, o que afastaria a violação à medida protetiva. Alega, ainda, que a decisão
monocrática carece de fundamentação e ofende o princípio da colegialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que indiquem a necessidade de resguardar a
ordem pública e se a decisão monocrática ofende o princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não ofende o princípio da colegialidade, pois, além de jurisprudência
a possibilidade de interposição de agravo regimental que permite
dominante sobre o tema, há
que a matéria seja apreciada pela Turma.
5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a periculosidade social
do agravante evidenciada pelo
do crime, que inclui tentativa de homicídio
modus operandi
contra a ex-companheira em contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática não ofende o princípio da colegialidade quando
há
possibilidade de interposição de agravo regimental
jurisprudência dominante sobre o tema e a
para apreciação da Turma. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que indiquem a necessidade de resguardar a ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Documento eletrônico VDA47491290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1e527565-71f5-4f13-9082-72ae31016d7f

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
28/3/2019
julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no HC 773.723/MG, Rel. Min. Rogerio
09/12/2020
16/12/2020
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 811.158/MG, Rel. Min.
13/3/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 823.816
25/4/2023
/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
28/8/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/05/2025
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47491290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1e527565-71f5-4f13-9082-72ae31016d7f

AgRg no HABEAS CORPUS No 967264 - SP (2024/0468939-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO RENATO LÚCIO MARCELINO - SP121583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
OFENSA
HABEAS CORPUS.
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
. AGRAVO IMPROVIDO.
MODUS OPERANDI
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
no qual se
habeas corpus,
alegava constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
2. O agravante argumenta que a vítima declarou não se sentir ameaçada e que reatou o
relacionamento, o que afastaria a violação à medida protetiva. Alega, ainda, que a decisão
monocrática carece de fundamentação e ofende o princípio da colegialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que indiquem a necessidade de resguardar a
ordem pública e se a decisão monocrática ofende o princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não ofende o princípio da colegialidade, pois, além de jurisprudência
a possibilidade de interposição de agravo regimental que permite
dominante sobre o tema, há
que a matéria seja apreciada pela Turma.
5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a periculosidade social
do agravante evidenciada pelo
do crime, que inclui tentativa de homicídio
modus operandi
contra a ex-companheira em contexto de violência doméstica.
Documento eletrônico VDA47034933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:56
Código de Controle do Documento: 8dd6c154-eab7-4927-898d-79d48e695df8

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática não ofende o princípio da colegialidade quando
há
possibilidade de interposição de agravo regimental
jurisprudência dominante sobre o tema e a
para apreciação da Turma. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que indiquem a necessidade de resguardar a ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
28/3/2019
julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no HC 773.723/MG, Rel. Min. Rogerio
09/12/2020
16/12/2020
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 811.158/MG, Rel. Min.
13/3/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 823.816
25/4/2023
/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
28/8/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão de fls. 218-226 (e-STJ), que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante alega, em suma, ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez ausentes
os requisitos autorizadores da prisão preventiva (e-STJ, fl. 234).
Argumenta que a própria vítima teria declarado não se sentir ameaçada (e-STJ, fls.
235/236), e acrescenta que "[a vítima] reatou o relacionamento e, por este motivo não teria como
se falar em violação à medida protetiva" (e-STJ, fl. 237).
Sustenta, ainda, que a decisão monocrática carece de fundamentação e ofende o
princípio da colegialidade (e-STJ, fl. 232).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada (e-STJ, fl. 242).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, "[a] decisão monocrática proferida por Relator
não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que
não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de
Documento eletrônico VDA47034933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:56
Código de Controle do Documento: 8dd6c154-eab7-4927-898d-79d48e695df8

interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no
HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
). É
28/3/2019
"plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem
qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as
questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que
haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
09/12/2020
16/12/2020
Quanto à alegação de que a suposta vítima emitiu declaração em que esclarece que o
paciente não descumpriu medidas protetivas de urgência, verifica-se que a questão não foi objeto
de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal
Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte
(AgRg no HC 773.723/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC 756.018/SP, relator Ministro João Batista Moreira
13/3/2023
16/3/2023
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/2/2023
6/3/2023
No mais, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
O Juízo processante assim se manifestou, ao decretar a prisão preventiva:

“Consta dos autos que em 2 de junho de 2024, por volta das 16 horas, na Rua Prof.
Orestes Carlos Segallio, 160, Parque Industrial, nesta cidade e comarca de Campinas,
MARCELO RODRIGUES DA SILVA teria tentado matar sua companheira M. A. S.
G. atropelando-a e, em seguida, agredindo-a fisicamente. Segundo depoimentos
prestados em sede policial, M. A. S. G. foi companheira de MARCELO por sete
anos, sem filhos, e separaram-se em fevereiro de 2024, sendo que este não aceita o
fim do relacionamento. No dia dos fatos, M. A. S. G. combinou com MARCELO a
devolução de alguns bens de sua propriedade e estava esperando na calçada, em
frente ao condomínio onde reside (fls. 29/30).
Devani Amaro (fls. 17/18) afirmou que mora em frente ao local dos fatos e, na data
de ontem, estava no quintal de sua casa quando presenciou, do outro lado da rua, uma
mulher, em pé na calçada com alguns objetos no chão, sendo atropelada por um
veículo Gol. Ele viu o motorista sair do carro, colocar os objetos dentro do veículo e,
em seguida, agredir violentamente a mulher caída ao solo, que gemia. Devani saiu de
sua residência para defendê-la, desferindo chutes contra o agressor, que tentou
revidar sem sucesso, e então voltou para dentro do carro, tentando evadir-se, mas foi
impedido pelo depoente e pela mureta onde o carro estava enroscado. O agressor,
então, fugiu a pé, mas deixou cair seu celular, que Devani entregou aos policiais. No
local também estava o porteiro do condomínio, que acionou o resgate e a polícia.
De acordo com os registros fotográficos de fls. 24/28, a vítima sofreu lesões devido
às agressões.
Documento eletrônico VDA47034933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:56
Código de Controle do Documento: 8dd6c154-eab7-4927-898d-79d48e695df8

O carro envolvido na ocorrência do crime foi apreendido, assim como o celular e os
objetos dentro do veículo relacionados ao investigado (fls. 11/13).
Diante disso, verifica-se que a prisão preventiva do averiguado se faz necessária,
especialmente porque sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade
física e psicológica da ofendida.
Não bastasse isso, a custódia se faz imperiosa para se assegurar a aplicação da lei
penal, sendo provável que o averiguado, solto, fuja para evitar ser responsabilizado
pelo grave delito pelo qual está sendo investigado.
Ademais, se solto permanecer, representará grave risco à integridade física e à vida
de sua ex-companheira, pois, de acordo com a ofendida, M. A. S. G. sofreu diversas
agressões físicas, ameaças e xingamentos durante o relacionamento, havendo dois
boletins de ocorrência registrados contra MARCELO, um em 2022 em São Paulo e
outro em fevereiro de 2024 em Campinas, resultando em medidas protetivas
concedidas à vítima.
Outrossim, afigura-se inadequada e insuficiente a concessão de medidas cautelares
diversas da prisão, considerando o histórico do investigado e sua conduta violenta,
reiteradamente desrespeitosa às medidas protetivas. MARCELO RODRIGUES DA
SILVA, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas no contexto de violência
doméstica (autos no 1500812-36.2024.8.26.0548), das quais foi intimado em 12 de
abril de 2024, demonstrou desprezo pelas consequências legais, evidenciando a
necessidade de sua prisão para garantir a segurança da vítima e a ordem pública.
Com efeito, o mero comparecimento periódico em juízo para o averiguado informar e
justificar suas atividades (inciso I do art. 319 do CPP), bem como a simples proibição
de manter contato com testemunhas (inciso III do art. 319 do CPP) e a imposição de
recolhimento domiciliar durante o período noturno e em dias de folga (inciso V do
art. 319 do CPP) não impediriam que ele tornasse a intimidar ou agredir a vítima,
ainda mais se considerado o fato de se tratar de pessoa que já demonstrou
concretamente sua periculosidade e destemor.
No mais, as medidas cautelares previstas nos incisos II, IV, VI e VII do art. 319 do
CPP não se aplicam à espécie.
Por fim, a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica (inciso IX do art.
319 do CPP) não se revelaria adequada à gravidade do crime imputado ao indiciado e
tampouco às suas condições pessoais, haja vista se tratar de pessoa com histórico
violento e cuja liberdade, ainda que monitorada, colocaria em risco a ordem pública.
Destaque-se, por oportuno, que, ainda que estivesse monitorado, teria o indiciado
liberdade de ação imediata, pois só haveria controle mediato e, porventura, tardio de
suas condutas.
Conclui-se, portanto, que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é manifestamente
cabível no caso em tela, não havendo que se falar em violação à garantia
constitucional da presunção de inocência, pois a presente decisão não representa
antecipação da pena, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade.
Ante o exposto, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo
Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO RODRIGUES DA
SILVA.” (e-STJ, fls. 43-45, grifou-se).
O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:
Documento eletrônico VDA47034933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:56
Código de Controle do Documento: 8dd6c154-eab7-4927-898d-79d48e695df8

“[...] Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado em
como incurso
28/06/2024
no artigo 121, §2°, III, IV e VI, na forma do §2°-A, do Código Penal, e no artigo 24-
A, da Lei 13.340/06, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, pois, conforme
consta, “em 02de junho de 2024, por volta das 16h14min, na Rua Professor Orestes
Carlos Segallio,160, - Parque Industrial, nesta cidade e Comarca, MARCELO
RODRIGUES DASILVA, qualificado à fl. 10, com manifesto ânimo homicida, com
emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, mediante atropelamento
(meio cruel) utilizando seu veículo VW/GOL 1.0L MC4 Placa MTF9D43, tentou
matar sua ex-companheira Maria Angélica Souza Gonçalves, em contexto de
violência doméstica contra a mulher, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de
exame de corpo de delito que será oportunamente juntado aos autos, não consumando
o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, como a seguir será explicitado.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MARCELO
RODRIGUES DA SILVA, qualificado à fl. 10, descumpriu medidas protetivas de
urgência deferida por decisão judicial, nos moldes da Lei13.340/06. Segundo
apurado, o denunciado e a vítima conviveram em união estável por cerca de 07 anos
até que se separaram em fevereiro de 2024. Na data do fato, o denunciado ajustou
com a vítima de encontrá-la para pegar seus pertences. Assim é que, ao chegar no
local dos fatos e avistar a vítima, MARCELO acelerou o veículo, subiu na calçada e
a atingiu, atropelando-a. Não satisfeito, o denunciado saiu do carro e passou a
desferir chutes fortes na vítima, que permaneceu caída ao solo. Neste momento, um
morador que residia próximo ao local avistou a vítima e correu para impedir a ação
do denunciado, que se evadiu em seguida. A vítima foi socorrida e encaminhada ao
hospital e ao prestar declarações posteriormente, constatou-se que havia uma medida
protetiva contra o denunciado. O crime de homicídio apenas não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois o morador agiu prontamente
para interromper a ação do denunciado contra a vítima.
O crime de homicídio foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa
da vítima, pois o denunciado a surpreendeu quando tinha acabado de chegar no local
que havia combinado de encontrá-la, atropelando-a de inopino, o que inviabilizou
eficaz resposta à agressão perpetrada. O crime de tentativa de homicídio foi praticado
com emprego de meio cruel, visto que o denunciado atirou seu veículo em cima da
vítima, atropelando-a. O crime de homicídio foi praticado contra mulher por razões
da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, pois o
denunciado é ex-companheiro da vítima e não aceitava o fim do relacionamento.”
(fls. 46/48, dos autos originários) A denúncia foi recebida em
, ocasião
01/07/2024
em que se determinou a citação do acusado, tendo sido expedido o mandado de
citação em
.
11/07/2024
Cabe mencionar que, conforme consta da certidão juntada à folha 99, pela Sra.
Oficiala de Justiça, em 25 de agosto, não foi possível citar o paciente pois “o mesmo
não reside mais no local, 'sumiu' do endereço há cerca de dois meses e que sua
família retirou os móveis do apartamento. Tentei contato com o número de telefone
que constou do mandado, recebendo informação da operadora de que não foi possível
completar a ligação.”.
Documento eletrônico VDA47034933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:56
Código de Controle do Documento: 8dd6c154-eab7-4927-898d-79d48e695df8

Primeiramente, através de uma análise perfunctória própria do writ, não se verifica
ausência de fundamentação da decisão guerreada, ao contrário do que alega a Defesa,
conforme se observa:
[...]
Ademais, em que pese os esforços defensivos para o convencimento de que o
paciente não pretendeu, ou pretende, impedir a aplicação da Lei, não é o que se
conclui da realidade fática.
Infere-se dos autos, bem como das informações prestadas pelo Juízo de Primeiro
Grau, que, até a presente data o paciente não foi localizado para citação e
cumprimento do mandado de prisão. Ainda, ressalto o teor da certidão negativa de
cumprimento do mandado de prisão, segundo a qual, logo após os fatos o paciente
mudou-se de endereço, não se incumbindo nem mesmo da própria mudança, que foi
feita por familiares.
Há que se reconhecer, portanto, que apesar de haver Defesa constituída nos autos, o
comportamento do paciente, até aqui, tem, de fato, implicado em empecilhos para a
aplicação da lei.” (e-STJ, fls. 26-35).
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois
a periculosidade social do paciente está evidenciada no
do ato criminoso.
modus operandi
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente teria tentado matar a
vítima, sua ex-companheira, por não aceitar o fim do relacionamento. O delito foi cometido
mediante atropelamento da vítima e, após a vítima estar caída no solo, ainda foi agredida com
chutes pelo acusado, não se consumando por circunstâncias alheias, pois houve intervenção de
terceiro e socorro prestado à ofendida. Consta, ainda, que havia medidas protetivas deferidas em
favor da vítima e o paciente as teria descumprido.
Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que
não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do
caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além
disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
2. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, é fundamento idôneo para a
decretação da segregação ante tempus, em casos de crime contra a vida, a gravidade
concreta da conduta, depreendida por sua magnitude e seu
.
modus operandi
3. No caso, o Juiz fundamentou o risco que a liberdade do réu, suspeito de
feminicídio tentado, representa para a ordem pública, pois registrou o seu
deslocamento, de um estado a outro, para atingir o suposto intento homicida, o
Documento eletrônico VDA47034933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:56
Código de Controle do Documento: 8dd6c154-eab7-4927-898d-79d48e695df8

número de facadas, a extrema violência perpetrada na presença de outras pessoas, a
objetificação da mulher e o motivo da conduta. Está delineada a periculosidade social
do denunciado e a imprescindibilidade da medida extrema para salvaguarda da
integridade física e psicológica principalmente da ofendida.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no RHC n. 177.245/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se).
14/8/2023
17/8/2023

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM

FEMINICÍDIO.
HABEAS
CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. REPRIMENDA DE 21 ANOS DE RECLUSÃO E 1 ANO, 1
MÊS E 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO
PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, pois o
magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, não determinou a
execução provisória da pena, mas apenas manteve a prisão preventiva imposta no
curso da ação penal.
2. Os fundamentos da prisão preventiva não foram submetidos à análise do Tribunal
de origem, que não se manifestou sobre a questão, o que obsta seu exame direto por
esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
3. Ainda que assim não o fosse, a manutenção da segregação cautelar na sentença
condenatória foi adequadamente justificada pelo Magistrado Presidente do Tribunal
do Júri na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a frieza e
periculosidade do agente, evidenciadas pelo
empregado - o paciente
modus operandi
descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima e a matou,
desferindo 3 golpes de faca na região do tórax.
4. A propósito, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal "A
gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia
preventiva" (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2022
10/1/2023
5. Além disso, destacou-se que a necessidade da medida extrema para assegurar a
aplicação da lei penal, pois o réu se evadiu do distrito da culpa. Sobre o tema, a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que "a fuga do distrito da
culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação
da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2020
13/8/2020
6. Registre-se, ainda, que "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção
de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do
quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
12/03/2019
25/03/2019
Documento eletrônico VDA47034933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:56
Código de Controle do Documento: 8dd6c154-eab7-4927-898d-79d48e695df8

7. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 811.158/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se).
25/4/2023
28/4/2023

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente
na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no
qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça,
tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para
garantir a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória (precedentes).
4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso,
que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e
evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se).
2/8/2022
8/8/2022
Nesse contexto, é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública (AgRg no HC n. 823.816/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/8/2023
1/9/2023
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47034933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:56
Código de Controle do Documento: 8dd6c154-eab7-4927-898d-79d48e695df8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 967.264 / SP
Número Registro: 2024/0468939-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
056022024 15058281220248260114 15058957420248260114 23107909620248260000 40644332024
56022024
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO RENATO LUCIO MARCELINO
ADVOGADO
: PEDRO RENATO LÚCIO MARCELINO - SP121583
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO : PEDRO RENATO LÚCIO MARCELINO - SP121583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47457928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: b3f50ce3-ae24-45e5-9119-bdfe7d88af6c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: b3f50ce3-ae24-45e5-9119-bdfe7d88af6c